Tribunal: TJMT
Processo: 1015525-79.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015525-79.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NATHAN GUILHERME SOUZA LEITE - CPF: 047.882.541-23 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
ACÓRDÃO.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMOSTRADO. CONTRATOS COM DESCONTOS MENSAIS (2022/2023).
OMISSÃO.
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.338/2020 DO INSS. INAPLICABILIDADE.
CORREÇÃO
SEM EFEITO MODIFICATIVO
.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id.
292991353
- R.I. nº 1015525-79.2024.8.11.0002
), que indeferiu recurso inominado e manteve a sentença.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da condição fática.

No julgamento de origem, foi indeferido o pedido inicial, uma vez que restou evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e não foi apresentada prova de quitação da obrigação licitamente constituída. Assim, o desconto em folha de pagamento configura exercício regular de direito.

No que se refere à aplicabilidade da Resolução Normativa nº 1.338/2020 do INSS, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação para o não acolhimento da tese suscitada. Contudo, a alegação de ilegalidade do número de parcelas com base na referida norma não merece prosperar, uma vez que esta se aplica exclusivamente aos contratos de empréstimo consignado com desconto direto em benefícios previdenciários pagos pelo INSS.

No caso, o contrato impugnado não está vinculado a benefício previdenciário, mas sim a vínculo funcional do autor como policial militar estadual, o que afasta, por completo, a incidência da norma administrativa em questão.

Ademais, observa-se que o instrumento contratual sequer faz menção à existência de desconto em benefício do INSS, limitando-se a prever consignação em folha de pagamento vinculada ao órgão empregador, revelando-se, portanto, incabível a aplicação de norma específica da autarquia previdenciária federal a relação jurídica distinta.

A conclusão do julgado, embora acrescido da presente justificativa, não altera sua conclusão de improcedência, com manutenção da sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, para:
1.1)
sanar a omissão apontada, com os esclarecimentos aqui registrados, sem efeito modificativo;
1.2)
determinar faça esta decisão, parte integrante da decisão de id. 292991353.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025